Tribunal: TJDFT
Processo: 0700584-25.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700584-25.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID ALMEIDA DOS SANTOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A, CLINICA DO RENASCER LTDA - EPP, ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAVID ALMEIDA DOS SANTOS para reforma da decisão proferida no Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que indeferiu o pedido de antecipação da tutela consistente na continuidade da internação integral do agravante na Clínica do Renascer com a cobertura das despesas pelo Plano de saúde BRADESCO SAÚDE TOP NACIONAL. Aduz que faz acompanhamento psiquiátrico na Clínica do Renascer, com histórico de sintomas depressivos e ansiosos, como angústia, apreensão, insônia , preocupação excessiva e fobia em relação ao ambiente de trabalho, tendo a equipe multidisciplinar indicado a continuidade do tratamento na modalidade de internação integral. No entanto, sob o argumento de restrições do convênio, a Clínica lhe deu alta administrativa em 27/04/2020, mediante apresentação de carta de reconhecimento de débito com assunção de dívida no valor de R$5.874,00 (cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais) relativo à coparticipação de sua internação no período de 29/03/2020 a 27/04/2020. Afirma que o contrato firmado com o Plano de Saúde não contempla regime de coparticipação ou limite de tempo para internação. O MM juiz a quo entendeu que, a priori, conquanto inexista justificativa ao Plano de saúde para estender a coparticipação de despesas ao agravante, seria temerário cominar à agravada (Clínica do Renascer) a obrigação de não fazer traduzida em abster-se de resistir à readmissão do agravante, notadamente pelo débito em aberto referente à internação anterior, conforme documento assinado pelo próprio agravante. Requer a continuidade do tratamento pelo tempo necessário, conforme prescrição médica, e a suspensão de qualquer medida relativa à cobrança de valores até o julgamento da lide. É o relato do necessário. Decido. Admito o recurso, pois preenchidos os requisitos legais permissivos para sua apreciação, quais sejam o artigo 3o da Lei no. 12.153/2009, e o artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, in verbis: “O agravo de instrumento é cabível contra decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis”. Com efeito, o agravante demonstrou que é vinculado a um plano de saúde coletivo por adesão firmado com a BRADESCO SAÚDE. Ao contratar um plano de assistência, obriga-se a seguradora, perante o seu cliente, a arcar com os valores devidos e resultantes dos gastos suportados no atendimento ao segurado. Havendo, no contrato de prestação de serviços de assistência à saúde, previsão de cobertura para internação hospitalar, a limitação imposta pela prestadora para restringir o prazo de internação para custeio integral contraria disposição normativa do art. 12, inciso II, alínea a , da Lei n. 9.656/98 e do Enunciado Sumular n. 302 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, é inegável o direito da clínica em receber pelos serviços prestados, haja vista que em nada contribuiu para a negativa de cobertura do plano, sendo descabido exigir daquele que, estranho à relação jurídica do contrato de seguro, e tendo prestado seus serviços profissionais de forma legítima, fosse compelido a tornar a abrigar o paciente, cujo débito ainda se encontra em aberto, internando-o nas suas dependências por prazo indeterminado e suportando as despesas advindas da internação integral, inclusive responsabilizando-se pelo seu bem estar, sem a expectativa de receber por seus serviços. É de se destacar o artigo 396 do CC: "Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora", e, portanto, não estando em mora, ao contrário, é credor de seus serviços prestados, como bem reconhece a parte agravante, não poderá suportar os ônus do tratamento como se fosse uma instituição pública de serviços de saúde. Cabe ao consumidor cobrado pelos custos da internação buscar, por meio de obrigação de fazer ou ação regressiva, a responsabilização da seguradora, se o caso, uma vez que a relação jurídica se opera entre as partes contratantes. Dessa forma, uma vez que a exposição fática e argumentativa do agravante não desconstitui a legitimidade da cobrança do débito, por ora, mostra-se irretocável a decisão monocrática proferida no juízo originário. Indefiro pois, o pedido de antecipação da tutela. Intime-se a parte agravada para responder/ratificar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 8 de maio de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito